Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-56.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002049-56.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.203.131-87 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte Reclamante e Negou Provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão/contradição, alega que: “
cita a repercussão geral do STF – Tema 784, de forma equivocada, o escopo do acórdão que resultou na tese fixada é categórico em afirmar apesar do surgimento de novas vagas, abertura de novo certame para o mesmo cargo, não gere automaticamente direito subjetivo à nomeação, excepcionou quando está caracterizado preterição arbitrária, que pode ser constatada em comportamentos por parte da administração pública que revelam cristalina necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso, circunstância que a Embargante logrou exito em provar, pois, a parte Embargada providenciou processo seletivo para contratação temporária para o mesmo cargo da Embargante”

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1002049-56.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Meirediana Dias De Oliveira

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenária Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Além de que a decisão não é contraditória ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto à alegação de existência de vícios, eis o que constou expressamente no voto embargado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 5° LUGAR. CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente foi classificado na 5º posição, do cadastro de reserva, para o cargo de Assistente Social, Edital de Concurso Público n.º 01/2016/SEJUDH, o qual foi homologado em 21/02/2018. Em suas razões recursais, visa a sua nomeação no cargo Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário Perfil Assistente Social – lotação Várzea Grande/MT, sob a alegação de que a administração pública necessita de profissionais da área de assistência social, pois recentemente, providenciou processo seletivo para contratação temporária, visando o preenchimento do mesmo cardo pelo qual a Autora foi aprovada, restando claro a necessidade de nomeação dos aprovados.

2. Inicialmente,
o certame prestado pela Autora visava o preenchimento de cadastro de reserva e não para provimento imediato de cargos.
Ou seja, o certame trata-se de cadastro de reserva, o que por si só não traduz ao candidato classificado nesse tipo de certame o direito líquido e certo a nomeação.

3. Desta forma, a candidata Recorrente foi classificada em cadastro de reserva, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

(...)

6. O cargo em comissão questionado, previsto em lei como de livre nomeação e exoneração deve ser necessariamente de direção, chefia ou assessoramento, por isso, deve ser rejeitada a alegação de preterição de candidato classificado em cadastro de reserva em concurso público, posto que cingem sobre atribuições e formas de provimentos diversas.

7.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao seguinte TEMA 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No julgamento do tema mencionado, leading case RE 837.311/PI, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”

8.

Nos termos da tese fixada no julgamento do TEMA 784, tem-se que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, convola-se em direito subjetivo a nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
O REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023